Tribunal: TJPA
Processo: 0808881-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808881-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

AGRAVADO: DIRETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

INCIDÊNCIA DE TAXA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS. TFRM. CADASTRO ESTADUAL DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS. CERM. DESPROPORCIONALIDADE DA TRFM. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIVO.

1.

A
competência privativa da União para legislar recursos minerais, disposta no art.
22
,
XII
da
CR/88
não se relaciona com a competência
comum dos entes políticos para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração
de recursos
hídricos e minerais em seus territórios.
Isso porque a definição, geral e abstrata, de que são os recursos
minerais, a regulação das formas de exploração
, direitos e deveres da Administração Pública e seus administrados quanto a esses recursos
relaciona-se ao exercício da competência legislativa, que não se confunde com a fiscalização
do cumprimento das normas estabelecidas em caráter geral.

2
.
No que se refere
a desproporcionalidade da TRFM, a semelhança da TRFM com a figura tributária do imposto,

entendo que não foi objeto de análise pelo Juízo de 1º Grau, o que impede a apreciação deste Juízo sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Além do que, trata-se de questão a ser analisado quando do julgamento do mérito da ação constitucional no Juízo de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
Conhecer do Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE provimento,
nos termos do voto relator.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desa. Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO interposto por
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém no Mandado de Segurança com Pedido de Liminar nº 0832247-09.2020.8.14.0301 em face do
DIRETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, alega a Impetrante ter como objeto social a extração, a indústria e o comércio de substâncias minerais, sobretudo Caulim, inclusive sua exportação e importação, bem como a indústria e o comércio de produtos químicos, de matérias plásticas, de compostos e de borrachas, de insumos para aplicação na indústria farmacêutica, alimentícia e de higiene pessoal.

Suscita que em razão de referida atividade é contribuinte da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e passível do Cadastro Estadual de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM, conforme dita o art. 5º da Lei 7.591/11.

Ademais, defende que a referida taxa está sendo contestada judicialmente por meio de Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade (ADI) em diversos Estados, inclusive neste, conforme se verifica pela ADI nº 4.786, pendente de julgamento.

Aduz em suas razões recursais a existência dos requisitos autorizadores para a concessão de liminar, incompetência do Estado para instituição e cobrança da TRFM, a desproporcionalidade da TRFM, a semelhança da TRFM com a figura tributária do imposto. Além disso, relata a semelhança com outras taxas já declaradas inconstitucionais pelo STF.

Ao final, requer que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a reformar a decisão agravada, para conceder a liminar pleiteada, a fim de suspender quaisquer atos de cobrança e exigibilidade da TFRM pela Agravada, até o julgamento do recurso, com a consequente determinação para que a Agravada se abstenha da cobrança dos respectivos valores e da lavratura de autos de infração, obstando-se, de forma imediata, a sua exigência e, no mérito, o provimento do recurso.

Em decisão interlocutória o pedido liminar foi indeferido (Num. 3640369 - Pág. 1/4).

Houve a interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, ocasião que foram renovados os argumentos expostos no recurso de agravo de instrumento.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, assim como ao agravo interno.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Julgo prejudicado o recurso de agravo interno, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que ele se confunde com o objeto do recurso de agravo de instrumento a seguir apreciado.

Conforme destacado anteriormente, importante rememorar que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão de temas não apreciados pelo Juízo de 1º Grau sob pena de supressão de instância, bem como não cabe a análise exaurida do mérito da demanda, sob pena de incorrer, indevidamente, no esgotamento do seu objeto.

A propósito:

“
Agravo de instrumento
. Administrativo. Servidora pública. Agente de policia civil. Processo de aposentadoria. Concessão de antecipação de tutela para afastamento para aguardar o término do processo. Legitimidade passiva do IPREV e do Estado de Santa Catarina. Alegações relativas a aposentadoria especial não analisadas em primeiro grau. Inviabilidade de análise sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas não apreciados pelo juízo a quo, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de Instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

(TJ-SC - AI: 00252174620168240000 Turvo 0025217-46.2016.8.24.0000, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 14/02/2017, Terceira Câmara de Direito Público).
”

Aliás, em se tratando da impetração de remédio constitucional na origem, conforme destacado quando apreciado o pedido liminar, s
ão pressupostos para a concessão do pedido liminar o fundado receio de dano e a plausibilidade do direito alegado, ou seja, em outras palavras, exige-se o periculum in mora e fumus boni iuris. Assim, uma vez verificados tais requisitos, a ordem deve ser prontamente concedida, haja vista que corresponde a direito processual do impetrante e não a mera liberalidade do julgador.

Pois bem, primeiramente, entendo importante a transcrição dos arts. 22, XII, 23, XI e 145, II, ambos da CF:

“
Art. 22.
Compete privativamente à União legislar
sobre:

XII -
jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia
;

Art. 23. É
competência comum
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios:

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e
minerais
em seus territórios;

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
”

Ademais, a
Lei Ordinária nº 7.591, de 28 de dezembro de 2011, dispõe o seguinte em seus arts. 2º e 5º:

“Art. 2º
Fica instituída a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento, realizada no Estado, dos recursos minerários
.

Art. 5°
Contribuinte da TFRM é a pessoa, física ou jurídica, a qualquer título, autorizada a realizar a pesquisa, a lavra, a exploração ou o aproveitamento de recursos minerários no Estado
.”

Nesse cenário, entendo que a
competência privativa da União para legislar recursos minerais, disposta no art.
22
,
XII
da
CR/88
não se relaciona com a competência
comum dos entes políticos para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração
de recursos
hídricos e minerais em seus territórios.
Isso porque a definição, geral e abstrata, de que são os recursos
minerais, a regulação das formas de exploração
, direitos e deveres da Administração Pública e seus administrados quanto a esses recursos
relaciona-se ao exercício da competência legislativa, que não se confunde com a fiscalização
do cumprimento das normas estabelecidas em caráter geral.

A
propósito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS (TFRM) - LEI ESTADUAL 19.976/2011 - INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO RECONHECIDA
- MULTA - EFEITO CONFISCATÓRIO - TESE AFASTADA. 1. A competência legislativa da União para estabelecer normas gerais sobre os recursos minerais não se confunde com a competência administrativa dos demais entes políticos para a fiscalização das atividades exercidas de exploração minerária em seu território. 2. A especificidade e divisibilidade, atributos imprescindíveis das taxas, não são elementos exigidos para remunerar o poder de polícia, bastando, nesse caso, que a fiscalização seja regular, realizada por órgão estatal competente e nos limites da lei, nos termos do art. 78, parágrafo único, do CTN. 3. A tonelagem foi adotada como um parâmetro para o cálculo do valor a ser cobrado e não se configura como a base de cálculo do tributo. Ademais, referido critério permite uma maior proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal, já que o contribuinte que extrai mais recursos minerais demanda fiscalização mais intensa e extensa, justificando a diferenciação. 4. Sob a ótica do STF, a multa moratória aplicada até o limite de 100% do valor do tributo não representa efeito confiscatório.

(TJ-MG - AC: 10477160003356002 Passa-Tempo, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021).
”

O parecer do Ministério Público de 2º Grau se deu no seguinte sentido:

“Nesse sentido, não obstante a competência privativa da União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia e ao art. 176 §1º definir que a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais referidos, somente poderão ser efetuados com autorização ou concessão da União, o art. 23 inciso XI da CF/88, define a competência comum dos entes federativos o registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.”

No que se refere
a
desproporcionalidade da TRFM, a semelhança da TRFM com a figura tributária do imposto, conforme ressaltado anteriormente, entendo que não foi objeto de análise pelo Juízo de 1º Grau, o que impede a apreciação deste Juízo sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Além do que, trata-se de questão a ser analisado quando do julgamento do mérito da ação constitucional no Juízo de origem.

Assim, considerando que não vislumbro, nesse momento processual, a probabilidade do direito, inviável a concessão do efeito ativo, sendo devido o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021